Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-80.2025.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000119-80.2025.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ÁTILA SANTOS MORAES Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO INDENIZATÓRIO EM SEDE CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por A.S.M. contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular iPhone 11 Pro Max apreendido durante investigação criminal. O apelante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) em processo conexo. Durante a operação policial foram apreendidos 2,338 kg de cocaína, três balanças de precisão, munições de uso restrito e o aparelho celular objeto da irresignação. A defesa sustenta a propriedade legítima do bem, comprovada por nota fiscal, e a ausência de demonstração de uso exclusivo para atividade criminosa. Subsidiariamente, requer indenização pelo valor do aparelho em caso de impossibilidade de restituição. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, argumentando que o celular constituiu instrumento direto da prática do tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a restituição de aparelho celular utilizado como instrumento de comunicação e operacionalização do tráfico de drogas, ainda que comprovada a propriedade legítima anterior do bem; e (ii) saber se é admissível, na jurisdição criminal, pedido indenizatório decorrente da destruição de bem apreendido em investigação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido indenizatório não comporta conhecimento na via recursal criminal, por ser matéria estranha à competência da jurisdição penal. A reparação de danos patrimoniais decorrentes de atos processuais deve ser buscada em ação autônoma de natureza cível, não constituindo o processo penal instrumento adequado para reconhecimento de direitos indenizatórios de ordem privada. Quanto à restituição do aparelho celular, a jurisprudência consolidada e a legislação específica determinam o perdimento de bens utilizados como instrumentos do crime. O art. 63 da Lei nº 11.343/06 prevê que os instrumentos utilizados para crimes de tráfico serão declarados perdidos em favor da União e posteriormente destruídos. O art. 91, II, do Código Penal estabelece como efeito da condenação a perda dos instrumentos do crime em favor da União. A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, determina que todo bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes será confiscado em benefício de instituições de prevenção e repressão ao uso de drogas. O contexto probatório demonstra que o aparelho celular foi efetivamente utilizado para comunicação e viabilização das práticas ilícitas, conforme evidenciado pela apreensão concomitante de substâncias entorpecentes, balanças de precisão e munições. A origem lícita do bem é irrelevante diante de sua comprovada utilização no delito, não havendo que se falar em direito à restituição. A medida de perdimento constitui imposição legal obrigatória, visando reprimir a criminalidade organizada e impedir que instrumentos do crime retornem à esfera patrimonial do condenado, possuindo caráter preventivo e de interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Não conhecimento do pedido indenizatório por incompetência da jurisdição criminal. Conhecimento e desprovimento do pedido de restituição do aparelho celular. Tese de julgamento: "- O pedido de indenização por destruição de bem apreendido em investigação criminal constitui matéria de competência da jurisdição cível, não sendo conhecível em sede de apelação criminal. - Aparelhos celulares utilizados como instrumentos de comunicação e operacionalização do tráfico de drogas estão sujeitos ao perdimento obrigatório em favor da União, nos termos dos arts. 63 da Lei nº 11.343/06, 91, II, do Código Penal e 243, parágrafo único, da Constituição Federal, independentemente da comprovação de propriedade legítima anterior." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 63; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 118, 120 e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.499.823/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.499.408/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000119-80.2025.8.05.0243, oriundos da MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, em que figura como Apelante Átila Santos Moraes e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do recurso no ponto em que busca indenização pela destruição do aparelho celular, por se tratar de matéria afeta à jurisdição cível, e, no mais, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Átila Santos Moraes, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos, nos moldes do voto do Relator. Salvador, .